Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-39.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021271-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILO CARVALHO NUNES - CPF: 431.790.291-53 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021271-39.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

DANILO CARVALHO NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada por
DANILO CARVALHO NUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para acolher “
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,72% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que não há
“qualquer violação aos deveres de informação e publicidade insculpidos pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que o contrato é claro, atende aos requisitos legais e é expresso quanto à modalidade de financiamento oferecido, não havendo prova de abusividade ou de vício de consentimento quando da celebração do pacto
” (sic).

Diz que “
restou consignado incontroversa a efetiva contratação do cartão de crédito consignado junto ao Banco Apelante, tendo em vista os documentos ora colacionados à peça de defesa e o uso do produto “na sua forma genuína de saques, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação
” (sic).

Assevera que deve prevalecer
“o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na liberdade de contratar e compele as partes a obedecerem ao que pactuaram (“pacta sunt servanda”), não podendo a Apelada romper com o que foi por elas ajustado”
(sic).

Afirma que
“resta demonstrado, então, que não há qualquer mácula na contratação do cartão de crédito consignado que possa ensejar a sua revisão, bem como possuía a Apelada pleno conhecimento acerca dos termos e condições da avença, razão pela qual a r. sentença se equivocou, com o devido respeito, ao revisar a taxa de juros previamente estipulada”
(sic).

Diz que
“
a taxa de juros praticada para cartão de crédito consignado não pode ser a mesma de um contrato de empréstimo consignado convencional, já que se referem a modalidades distintas, com riscos e custos diversos
”
(sic).

Verbera que a
“reserva de margem consignável é regida pela Resolução 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social e pela Instrução Normativa 28/2008 do INSS/PRES. 27. Desta forma, com a devida vênia, não se pode admitir a redução da taxa de juros do contrato de cartão de crédito consignado para abaixo do que prevê a própria legislação que o rege
” (sic).

Aduz que não há que se falar em sucumbência recíproca, já que o apelado decaiu na maioria de seus pedidos, pelo que deverá ser afastado os ônus sucumbenciais arbitrados em desfavor do Apelado, os quais deverão ser atribuídos integralmente a parte adversa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados, caso assim não entenda, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja reformada a condenação em revisão da taxa de juros a 1,74% a.m., para que seja aplicada a taxa estipulada pela redação original da Instrução Normativa 28/2008 do INSS/PRES (Id 189217690).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 1892177696, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 190029153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023